Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS. PENHORA ELETRÔNICA. ATIVOS RECOLHIDOS EM CONTA BANCÁRIA. CONSTRIÇÃO VIÁVEL. CONTA DIGITAL. NATUREZA DE CONTA POUPANÇA. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE PROTETIVO DISPENSADO À RESERVA DE POUPANÇA - 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS (CPC/73, ART. 649, X; NCPC, ART. 833, X). RESERVA FINANCEIRA. MONTANTE DERIVADO DE LABOR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PENHORA SUBSISTENTE. CONSTRIÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
1. Comprovado que a conta digital na qual foram localizados os ativos penhorados não se qualifica como conta poupança, o nela localizado pode ser penhorado pois, conforme estipulado pelo artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, assegura intangibilidade absoluta ao recolhido em caderneta de poupança até aludido limite, não se afigurando apto que a salvaguarda legal os saldos inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta bancária de qualquer natureza, seja conta corrente, conta poupança ou aplicações financeira, sob pena de se inviabilizar as penhoras via Sisbajud, pois sempre restará ao executado aventar que o encontrado em sua conta encerra reserva financeira originária de seu labor.
2. A despeito da proteção dispensada aos ativos mantidos em caderneta de poupança até o limite estabelecido, inviável a tese no sentido de que qualquer numerário recolhido em conta bancária, ainda que em conta corrente, afigura-se impenhorável, tendo em vista que, conforme positivado, a regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o executado evidenciar que o alcançado pela medida constritiva se enquadra como reserva financeira ou é proveniente do seu labor, revestindo-se de natureza salarial, e, não safando-se desse encargo, a constrição deve ser preservada.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.